Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o do Decreto n. 20.910/1932).
2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em observância à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, oportunidade em que possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores.
3. Agravo de instrumento desprovido.